Tribunal: TJDFT
Processo: 0007747-05.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Órgão Conselho Especial Classe ED - Embargos de Declaração Processo N. 0007747-05.2018.8.07.0000 Embargante(s) DISTRITO FEDERAL Embargado(s) SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF Relator Desembargador CRUZ MACEDO DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão de id 37968602, que acolheu a impugnação e homologou os cálculos apresentados pelo executado, determinando a expedição da ordem de pagamento em favor dos credores. Nas razões do recurso (id 38692702), o embargante alega que a decisão padece de omissão, na medida em que não houve manifestação acerca do pedido de condenação da parte adversa em honorários sucumbenciais. Assim, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para sanar o vício e condenar a parte exequente em honorário de sucumbência sobre o proveito econômico, com fundamento no princípio da causalidade. Em contrarrazoes (id 39737543), o SINDIRETA alega que não há omissão na decisão e que o recurso não deve ser conhecido. No mérito, pugna pelo seu desprovimento, sustentando que não corroborou para o excesso, pois os cálculos impugnados foram apresentados pela Contadoria Judicial, e sua manifestação foi apenas no sentido de não se opor ao valor apontado como devido. Alega ainda que “a impugnação incidental aos cálculos elaborados pela contadoria judicial não está incluída na hipótese de incidência de que trata o art. 85, §1o, do CPC, não havendo, assim, previsão legal para fixação de honorários de sucumbência em favor do Distrito Federal.” É o relatório. Decido. Como relatado, o Distrito Federal pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar alegada omissão em decisão que acolheu a impugnação aos cálculos do valor devido, mas não fixou honorários de sucumbência em desfavor do credor. De início, registre-se que, de fato, não houve manifestação, na decisão ora embagada, quanto ao pedido de condenação do credor ao pagamento de honorários de sucumbência, razão pela qual há de se reconhecer a omissão apontada pelo Distrito Federal. Contudo, ao contrário do entendimento defendido pelo Distrito Federal, não cabem honorários de sucumbência no caso em análise, porque, na verdade, não se trata de impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à execução, mas sim incidente no bojo da execução, onde o Distrito Federal apontou erro nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Vejamos. Da análise dos autos, verifica-se que, intimado para impugnar a execução (id 11487674), o Distrito Federal manteve-se inerte, conforme consta no documento de id 11487745. O relator originário do processo, Desembargador Mário Machado, determinou então o envio dos autos à Contadoria para realização dos cálculos, indicando os parâmetros a serem aplicados (id 16154893). A Contadoria apresentou os cálculos de id 31843416, com os quais o credor não se opôs (id 32226903). O Distrito Federal, por outro lado, pediu prorrogação do prazo para apresentar sua manifestação, tendo em vista a quantidade de beneficiários envolvidos. Deferida a prorrogação do prazo, o Distrito Federal impugnou os cálculos (id 33034758), apontando excesso de execução superior a R$ 7.900.000,00 (sete milhões e novecentos mil reais), conforme documento de id 33035609. O credor, por sua vez, concordou com a impugnação, sem se opor aos cálculos apresentados pelo Distrito Federal (id 34125834). Assim, a decisão ora embargada acolheu a impugnação e homologou os cálculos na forma como apresentados pelo Distrito Federal (id 37968602), sem, contudo, se manifestar sobre o pedido de condenação do credor em honorários de sucumbência. Ocorre que, como já ressaltado, não são cabíveis honorários no caso, porquanto a impugnação apresentada é mero incidente no cumprimento de sentença, visando a apuração do valor correto devido pelo Distrito Federal, não havendo previsão legal para fixação de honorários de sucumbência sobre o excesso apurado. Importante consignar que, no caso, o Distrito Federal não opôs resistência a pretensão executória no momento oportuno, mas apenas impugnou os cálculos elaborados e apresentados pela Contadoria Judicial, por determinação do Desembargador Relator, no bojo do cumprimento de sentença. Tal impugnação, por si, não justifica a fixação de honorários advocatícios sobre o valor em excesso. Nossa Corte de Justiça já se manifestou sobre a questão, nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRECLUSÃO. IMUTABILIDADE DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TÍTULO EXEQUENDO. EXECESSO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Tratando-se de execução de título judicial, certo é que não pode a Fazenda Pública revolver os parâmetros da obrigação exequenda fixada em sentença/acórdão, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Contudo, em relação aos cálculos apresentados e suas atualizações, considerando o interesse público envolvido, pode a Fazenda Pública, a qualquer tempo, questionar o seu acerto. 2 - Considerando que o Devedor não apresentou resistência oportuna à pretensão executória, não é devida a fixação de honorários advocatícios sobre o excesso apurado, uma vez que não se trata de impugnação ao cumprimento de sentença propriamente dita, mas sim de mero incidente na execução visando à apuração do valor correto a ser pago pelo Ente Distrital/Agravado. Nesse caso, não há previsão legal para fixação de honorários advocatícios sobre o excesso apurado. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1322008, 07483232820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para, reconhecendo a omissão na decisão de id 37968602, integralizar o julgado, sem efeitos infringentes, nos seguintes termos: INDEFIRO o pedido de condenação do credor ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de previsão legal para a fixação de honorários de sucumbência sobre excesso apurado em impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, no bojo de cumprimento de sentença e a partir de determinação do Desembargador Relator, que definiu os parâmetros para elaboração dos cálculos, tratando-se, portanto, de mero incidente, sobre o qual não recai verba honorária de sucumbência. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator